Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002077-50.2021.8.11.0000
RECORRENTE: AQUILES MAFINI
RECORRIDOS: GILMAR ANTONIO GIRARDI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AQUILES MAFINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 99340956):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLENCIA CONTRATUAL CARECTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).
2. Todavia, no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente.
3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.
5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – AI n. 1002077-50.2021.8.11.0000, Relator: Des. João Ferreira Filho para acordão do Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 30.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 111320540.
A parte recorrente alegou, em síntese:
a) Violação aos artigos 1.022, I e II, 489, §1o, IV da Lei 13.105/15, ante a existência de contradição no aresto objurgado, já que é nítido que a matéria referente ao inadimplemento contratual esta preclusa e, para além disso, a análise deste fato pela câmara julgadora caracterizou supressão de instância. Assegurou ainda contradição do acordão diante da clarividente usurpação de competência, pois, embora em um primeiro momento o juízo singular tenha concedido a tutela embasado em uma prova indiciária de que a parte seria o autor/mandante o crime ambiental, com o decorrer da persecução penal não houve o seu indiciamento ou denúncia. Desta forma, não pode o órgão fracionário recorrido condenar a parte recorrente por algo que sequer fora denunciado;
b) Violação aos artigos 502, 505, 507 e 926, todos do CPC, haja vista a preclusão da matéria e a supressão de instância com relação ao entendimento de ocorrência de inadimplemento contratual da parte recorrente, “visto que tal matéria (i) não é objeto do agravo de instrumento, (ii) não fora enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau e (iii) quando do recebimento da inicial, o MM. Julgador a quo, indeferiu a liminar, consignado que “não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico”, estando, portanto preclusa tal matéria;
c) Violação aos artigos 1o, 296 e 298, todos do CPC diante da ocorrência de usurpação de competência, pois não há prova de que a parte recorrente tenha cometido qualquer crime ambiental, cuja responsabilização é personalíssima, inexistindo, portanto, qualquer razão para a manutenção da liminar que deferiu a reintegração de posse.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 115909450 e 116269990).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 119432999).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 incisos I e II e 489§1o inciso IV do CPC – inexistência de omissão ou contradição.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, I e II, do CPC e 489§1o inciso IV, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e omisso quanto as teses de supressão de instância, preclusão usurpação de competência, ao ter declarado a existência de inadimplemento contratual quando a questão sequer foi ventilada na instância singular e mantido a liminar de reintegração de posse com base em suposto crime ambiental praticado pelo recorrente, quando este sequer foi denunciado pelo Ministério Público.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto a estes pontos, como se observa das transcrições abaixo (IDs 99340956 e 111320540):
No tocante ao descumprimento do contrato pelo cometimento dos crimes ambientais, após detida análise do conjunto probatório recursal, verifico que há comprovação satisfatória e segura de que foi o agravante quem efetivamente cometeu os atos infracionais.
Assim é, assim porque, no inquérito policial no 491.4.2020.37741, instaurado para fins de apurar o crime ambiental, o proprietário da Serraria Dois Irmãos e seu filho, afirmam em seus depoimentos que foram contratados pelo agravante para procederem à retirada de madeira. Destarte, vê-se que há provas de que o agravante foi quem contratou a retirada das madeiras; portanto, atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental.
Igualmente, o argumento do agravante de que “o crime é personalíssimo e responde quem pratica” não é apto a afastar o perigo de dano a que se sujeitam os agravados, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel, no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Outrossim, malgrado o agravante afirmar que pagou 90% das parcelas vencidas até março de 2020, é necessário atentar que tal situação não implica no pagamento de 90% do valor entabulado entre as partes.
A bem da verdade, depreende-se dos autos que foram pagos 10.000 sacas de soja (Id. 75644969, pág. 3-5), correspondentes ao valor da entrada, bem como foi realizada a entrega do equivalente a 11.520 sacas de soja (Id. 75644969, pág. 14), além disso fora depositado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (Id. 75644969, pág. 6), a título de sinal consoante item “iii” da cláusula primeira do aditivo ao compromisso de compra e venda (id. 79824950, pág. 4 - 5).
Destarte, é de se concluir que o recorrente não pagou 90% do valor entabulado no contrato qual seja 500.000,00 (quinhentas mil) sacas de soja.
Frise-se que o recorrente foi notificado para pagar a dívida e, após, as partes celebraram aditivo visando renegociar a dívida, porém o recorrente novamente não cumpriu o avençado, caracterizando novo inadimplemento pelo recorrente.
Nesse contexto, quando sobrevém o inadimplemento e a mora injustificáveis, em prejuízo total e absoluto para o vendedor que age de boa-fé, entrega seu imóvel ao comprador e esse se torna inadimplente, sem qualquer justificativa, não é justo que se espere um processo judicial de longos anos, para que só então. no final, depois de todo um prejuízo, esse vendedor possa efetivar o que tem de direito.
Destarte, havendo esse inadimplemento por parte do adquirente, se não se conceder a liminar de reintegração de posse e deixar para o final da demanda, esse inadimplemento somente vai aumentar e o prejuízo do vendedor também, mormente, no caso concreto em que há evidência de crime ambiental.
(...)
Da análise da decisão agravada, verifico que o Magistrado de primeira instância mencionou a existência do inadimplemento e entendeu que, em regra, apenas o inadimplemento não autorizava a reintegração de posse. (Id. 75644961, pág. 2).
Destarte, tal fato autoriza a análise da questão pelo juízo “ad quem”, inexistindo obrigação de que seja o mesmo entendimento do juízo “a quo”.
Registre-se que o próprio embargante, sabedor que houve menção ao inadimplemento na decisão agravada, defendeu na inicial deste recurso “que pagou mais de 90% das parcelas vencidas até março/2020”, isto é, argumentou que não estava inadimplente.
Portanto, não há falar em supressão de instância e nem em preclusão da matéria relativa ao inadimplemento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da violação aos artigos 502, 505, 507, 926 1o, 296, e 298 do CPC e dissídio jurisprudencial –Decisão Liminar/Análise de fatos e provas- Súmulas 735/STF e 07/STJ
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte agravante, ora recorrente, ratificando a decisão da magistrada singular que concedeu a liminar de reintegração de posse aos agravados, haja vista evidências de cometimento de crime ambiental somado ao inadimplemento contratual da parte recorrente.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação cautelar de reintegração de posse, ajuizada pelos agravados, em face das agravantes.
2. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1919487/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 502, 505, 507, 926 1o, 296, e 298 do Código de Processo Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Lado outro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que o órgão fracionário recorrido manifestou-se quanto ao inadimplemento contratual de forma precipitada, em nítida supressão de instância, olvidando-se ainda do fato de que a matéria estaria preclusa. Argumentou, ademais, que a liminar foi deferida sem provas do cometimento de crime ambiental praticado pela parte recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos e infirmar as premissas adotadas pelo acordão recorrido que entendeu pela inexistência de preclusão, supressão de instância e evidência de crime ambiental suficiente para o deferimento da liminar de reintegração de posse a favor dos agravados, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A apontada violação a dispositivo constitucional não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.
2. O fundamento do acórdão recorrido, de que a suspensão do processo originário não justifica a suspensão do julgamento do agravo de instrumento não foi combatido pelo recorrente, que limitou-se a fazer alegação generica de violação ao dispositivo legal, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada vulneração, pelo Tribunal de origem, do dispositivo legal indicado.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. No tocante à alegação de violação à coisa julgada o recorrente não indica quais os artigos de lei federal teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Quanto aos demais artigos de lei apontados como violados nas razões recursais, observa-se que os seus conteúdos normativos não foram alvo de debate pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Destarte, não tendo sido alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973; incide à espécie a Súmula 211 desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça